Tribunal: TJDFT
Processo: 0754800-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0754800-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO HP - ITA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação anulatória de multas administrativas, indeferiu o pedido da autora/agravante de levantamento dos valores depositados judicialmente e determinou a liberação do numerário em favor do Distrito Federal (R$ 132.017,35, em set/2018). Alega, em síntese, que: 1) houve adesão válida ao REFIS-DF 2023, com pagamento à vista e apresentação de documentação comprobatória; 2) a SEMOB teria reconhecido a quitação dos autos de infração listados no Ofício URBI 811/2023; 3) seria possível e necessária a homologação da transação no bojo da ação de origem, por se tratar de requisito do próprio programa de regularização fiscal; 4) a decisão agravada configuraria negativa de prestação jurisdicional ao afastar a apreciação do pedido de homologação e ao determinar o levantamento da garantia em favor do ente distrital. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para impedir a liberação de valores ao Distrito Federal e, no mérito, seja reconhecida a quitação dos autos de infração, via REFIS, e determinado levantamento, pela autora/agravante, dos valores depositados nos autos. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Na origem, a agravante propôs ação declaratória contra o Distrito Federal questionando sua inscrição em dívida ativa por autuações que teriam sido ilegalmente realizadas pela Secretaria de Estado de Transportes a Subsecretaria de Fiscalização, Auditoria e Controle – SUFISA em fiscalização dos serviços prestados pelas concessionárias de transporte coletivo de passageiros. E, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, a agravante realizou o depósito do valor questionado. Todavia, ao final, sobreveio sentença de improcedência do pedido, que foi confirmada em grau recursal. Retornando os autos à origem, a agravante pleiteou a liberação dos valores depositados, alegando, para tanto, que os débitos dos autos de infração teriam sido quitados mediante adesão ao REFIS. O Distrito Federal, por sua vez, alegou que “Se houve o pagamento do débito, basta a empresa requerente juntar nestes autos o comprovante de que o débito foi baixado junto à SEMOB. A discussão se o pagamento realizado em razão da adesão ao REFIS foi suficiente ou não para a quitação do débito que é discutido nestes autos extrapola os limites desta lide”. E, em decisão de ID 208809194 do processo referência, o Juízo de origem consignou que “há dezenas de processos ajuizados pela autora com objeto idêntico e em cada um deles há dezenas e até centenas de autos de infração, o que realmente dificulta o exame do pedido formulado pela autora, por isso, incumbe a ela diligenciar junto à SEMOB para comprovar documentalmente que os autos de infração incluídos nesta ação foram objeto do REFIS”. Seguiram-se diversas petições de ambas as partes e, ao final, não tendo sido demonstrada a quitação do débito em questão, foi determinada a liberação, em favor do Distrito Federal, do valor depositado. Vê-se, portanto, que a alegação de quitação integral dos débitos, embora apoiada em documentos juntados, exige cotejo minucioso entre os processos administrativos listados, a extensão da adesão formalizada e a correspondência exata entre os autos de infração impugnados judicialmente e aqueles incluídos no REFIS. O Distrito Federal inclusive alega que a própria agravante reconhece que não teria havido a baixa dos débitos junto à Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do DF – SEMOB, bem assim que ela deixou de se manifestar sobre o fato de que o TCDF determinou a suspensão da inclusão no REFIS das multas aplicadas pela referida Secretaria (ID 219647270 do processo referência). Portanto, a verificação da alegada quitação do débito inscrito não se revela possível, ao menos nesta fase processual. Também não se verifica risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante, pois a reforma da decisão agravada pelo tribunal ensejará a restituição dos valores discutidos, sem prejuízo da possibilidade de discussão dessa quitação tributária na via administrativa, conforme constou da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator